Tribunal: TJPA
Processo: 0003798-93.2015.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003798-93.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: SUPERMERCADO IMPORTACAO E EXPORTACAO ALVORADA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO
, COM FUNDAMENTO NO
ART. 1.030, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 1.412.069 (TEMA 1255 – REPRECUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão
de sobrestamento do feito (ID
. N.º 17.497.887
), por sua correlação com o Tema n
.
º 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se
na
questão debatida nos recursos especiais n
.
º 1.850.512, n
.
º 1.877.883 e n
.
º 1.906.623, que formaram o tema 1.076 do STJ, mas que estão sob suspensão até o julgamento definitivo do tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento
da decisão de sobrestamento do feito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada.
A
matéria
tratada no recurso especial sobrestado,
referente aos honorários,
está a depender do desfecho que será dado pela Suprema Corte,
a fim de se confirmar, ou não
,
a tese n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada
no
art. 1.030, III, do CPC
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
40
ª
Sessão Ordinária

do Tribunal Pleno (
23 de outubro de
2024), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Vice-Presidente. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
–
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso especial

(ID
. N.º 18.267.666
), interposto po
r

Supermercado Importação e Exportação Alvorada LTDA
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão de sobrestamento do feito (ID
. N.º
17.497.887
), por sua correlação com o Tema n
.
º 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte recorrente, em resumo,
que “o r
ecurso
e
special interposto pelo Banco (
ID. N.º
17
.
109
.
406), versa exclusivamente sobre matéria

infraconstitucional, inscrita no art. 85, § 8º e §2º, I, II e II, do CPC, e por

conseguinte não pode ser sobrestado para aguardar julgamento de Recurso Extraordinário repetitivo, sob o Tema 1255, versando sobre matéria constitucional,

isto é, interpretação dos
arts
. 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal
”
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
. N.º 18.674.822
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

A parte agravante
apresentou o pedido juntado sob
ID. N.º 19.901.905, pleite
ando, novamente,
o provimento do agravo
intern
o
, ao argumento de inaplicação ao Tema 1.255/STF ao
presente caso, por distinção, uma vez que
a afetação diz respeito apenas aos casos da Fazenda Pública, implicando em análise conjugada dos
arts
. 85, §3º a 6ª e 8º do CPC. Portanto, não se aplicando a demanda de empresas privadas, tal como do presente processo.

Posteriormente,
requereu
o
julgamento
do feito em sessão
presencial
e o deferimento de sustentação oral (ID
. N.º

2
2
.
195
.
012
)
. Foi deferida somente a inclusão para julgamento em sessão híbrida
do Tribunal Pleno (ID. N.º 22.210.076).

É o relatório.

VOTO

Como afirmado no relatório, o feito foi sobrestado em razão de a matéria vertida no recurso especial ter correlação com a Tese Jurídica Vinculante n
.
º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que, após seu julgamento, foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, tendo naquela Corte sido afetada ao Tema 1.255 da repercussão geral.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a matéria referente aos honorários,
está a depender do desfecho que será dado pela Suprema Corte,
a fim de se confirmar, ou não
,
a tese n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
que se encontra com a situação de sobrestado no próprio site do Superior Tribunal de Justiça, com anotações do NUGEPNAC daquela Corte Superior, dando conta de que em decisões publicadas os
REsp's
1.850.512/SP e 1.906.618/SP,
DJe
de 17/10/2023, a Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos referidos recursos, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a determinação de sobrestamento do feito, até a definição do tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 23/10/2024